Tribunal: TCU
Processo: 012.158/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Atos de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de pensão civil, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. ordenar o registro dos atos de pensão civil de interesse das sras. Áurea Vilma Medeiros Mafra e Ivanildes Santos de Menezes; 9.2. fixar o prazo de trinta dias para que a sra. Alaci Vieira de Souza demonstre que informou ao Instituto de Previdência e Assistência Social dos Servidores do Município de Vitória/ES ser beneficiária de pensão federal e que optou por que os descontos previstos no § 2o do art. 24 da Emenda Constitucional 103/2019 sejam feitos nos seus proventos de aposentadoria; 9.3. determinar à AudPessoal que cadastre nos autos deste processo o ato de alteração de fundamento legal da pensão concedida à sra. Ivanildes Santos de Menezes e proceda à sua imediata instrução; 9.4. recomendar à Fundação Nacional de Saúde que crie rubrica própria nos contracheques de inativos e pensionistas para demonstrar claramente a aplicação dos redutores previstos no § 2o do art. 24 da Emenda Constitucional 103/2019, quando for o caso; 9.5. encaminhar cópia desta deliberação à Previdência e Assistência Social dos Servidores do Município de Vitória/ES.